Tribunal: TJPA
Processo: 0807520-84.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10235 - Lotação
Data de julgamento: 2021-07-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807520-84.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LOTAÇÃO DE NOVO DELEGADO NO MUNICÍPIO DE PACAJÁ. DELEGADO RESPONSÁVEL AFASTADO POR QUESTÕES DE SAÚDE. DEMONSTRADA A NECESSIDADE DE DELEGADO DE POLÍCIA NO MUNICÍPIO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL. INOCORRÊNCIA. MULTA FIXADA NA PESSOA DO GESTOR PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE.

AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Determinada a designação de delegado para atuação na delegacia de polícia do município de Pacajá, decorrente de obrigação constitucional que impõe ao poder público a observância do dever da segurança pública, vide art. 144 da Constituição Federal.

2.

População municipal com mais de 46.000,00 (quarenta e seis mil) habitantes, quantidade esta que decorre em uma série de demandas diárias que necessitam de delegado, tanto que, se a quantidade de feitos locais não fosse suficiente para necessitar lotação de delegado local, a administração não o teria feito.

3.

Altero o valor da multa fixada em caso de descumprimento, para o valor diário de R$ 10.000,00 (dez mil reais) até o limite de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) nos termos de minha decisão ID. 991929 - Pág. 4.

4.

Determino que as astreintes não mais recaiam na pessoa do gestor, devendo estas recair sob a administração pública.

5.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Acórdão

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso de agravo de instrumento e dar-lhe parcial provimento
, tudo nos termos do voto do Desembargadora Relatora.

Plenário da Segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Desembargadora
DIRACY NUNES ALVES

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão exarada pelo Juízo de Direito da Vara Única de Pacajá, que determinou que o Estado do Pará designasse, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, um Delegado de Polícia Civil exclusivamente para a Delegacia de Pacajá, sob pena de multa diária.

O Ministério Público Estadual ajuizou ação civil pública em face do Estado do Pará, onde alegou que em junho de 2018 tomou ciência de que a cidade de Pacajá/PA estava sem Delegado de Polícia Civil titular, visto que, o até então Delegado titular Rafael Buzar havia entrado de licença médica, sem previsão de retorno ao cargo.

Verificou-se que a Policia Civil havia designado o Delegado de Policia titular da Comarca de Novo Repartimento/PA, para também responder pela Delegacia de Pacajá, ocorre que, a cidade de Pacajá possui cerca de 46.000,00 (quarenta e seis mil) habitantes, fazendo com que todos os dias tenha uma série de demandas de polícia cuja presença de delegado é necessária.

Requereu, em sede liminar, que o Estado do Pará fosse compelido a lotar um Delegado de Polícia Civil titular na Comarca de Pacajá/PA.

Apreciado o pedido de tutela de urgência, o juízo de primeiro grau o deferiu, determinando que o Estado do Pará designasse Delegado de Polícia Civil exclusivamente para a Delegacia de Pacajá, sob pena de multa diária, no importe de R$ 100.000,00 (cem mil reais), em caso de descumprimento, limitada a R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais).

Irresignado, o Estado do Pará interpôs o presente Agravo de Instrumento (ID. 985981), alega que é vedado ao Poder Judiciário substituir a discricionariedade administrativa na fixação de lotações dos servidores, pois tal ato incorre em violação ao princípio da separação dos poderes.

Aduz que já existe Delegado titular na cidade de Pacajá/PA, ocorre que, em função de afastamento temporário do mesmo por conta de tratamento de saúde, a administração designou a autoridade policial de Novo Repartimento para assegurar a continuidade do serviço público de segurança.

Requer a reforma da decisão vergastada, para que lhe seja desobrigado de manter lotado mais um delegado de polícia no município.

Pugna também pela redução das astreintes fixadas.

Decorreu o prazo legal sem ter sido apresentada contrarrazões ao recurso (
ID. 1190492 - Pág. 1).

Em decisão ID. 991929 deferi parcialmente o efeito suspensivo desejado, onde mantive a decisão guerreada no que diz respeito à obrigação do Estado em designar delegado de polícia exclusivo para o Município de Pacajá, porém, alterei a interlocutória em relação ao valor da multa fixada em caso de descumprimento, para o valor diário de R$ 10.000,00 (dez mil reais) até o limite de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

O órgão ministerial com atuação no segundo grau se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID. 3374699).

É o sucinto relatório.

Incluso o feito em pauta de plenário virtual.

VOTO

Voto.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, eis que tempestivo, e não havendo preliminares, passo a análise do mérito recursal.

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão que determinou que o Estado do Pará designasse, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, um delegado de polícia civil exclusivamente para a delegacia do município de Pacajá, sob pena de multa diária.

Pois bem.

Ab initio
, o agravante alega em suas razões recursais que os problemas de serviços de segurança não serão resolvidos exclusivamente com a determinação judicial de novas lotações, e que a decisão combatida viola o princípio da separação dos poderes.

Argui que em nosso ordenamento cabe ao Poder Judiciário o controle somente da legalidade do ato administrativo e dos excessos cometidos por qualquer dos outros poderes.

Entendo que, em que pese a lotação dos delegados nas comarcas interioranas ser ato pertencente à discricionariedade da administração, de acordo com os juízos de conveniência e de oportunidade e em atenção ao interesse coletivo e ao princípio da separação dos poderes, não é o caso dos autos a avaliação meritória acerca da necessidade ou não de delegado de polícia no município de Pacajá/PA.

A necessidade de delegado no referido município foi reconhecida pela própria administração pública ao realizar prévia lotação de delegado na comarca, sendo este o delegado Rafael Buzar, segundo apontamento realizado pelo Ministério Público em exordial, que se afastou por motivos de saúde segundo o agravante.

O agravado/autor aponta que o município de Pacajá/PA possui mais de 46.000,00 (quarenta e seis mil) habitantes, quantidade esta que decorre em uma série de demandas diárias que necessitam de delegado, tanto que, se a quantidade de feitos locais não demonstrasse ser suficiente para a lotação de delegado local, a administração não o teria feito.

Segundo o Ministério Público, o município de Pacajá está sem delegado presencialmente desde julho de 2018. Em consulta livre ao nome do delegado titular de Pacajá Rafael Buzar, constatei que a sua nomeação para o município data de março daquele ano. Tal fato demonstra o curto período de tempo em que o titular da delegacia exerceu suas atividades presencialmente no município.

Neste passo, vejo que não assiste razão ao agravante ao falar que os problemas de serviços segurança não serão resolvidos exclusivamente com a determinação judicial de novas lotações, pois o caso dos autos sequer é de nova lotação.

Após o delegado titular ter sido afastado por motivos de saúde, a administração determinou que o delegado do município de Novo Repartimento ficasse responsável pelos atos do município de Pacajá de forma cumulativa. Ocorre que, a acumulação é um potencial fator para a falha e irregular prestação de serviços em ambos os municípios.

Ora, o município de Pacajá possui cerca de 46.000 (quarenta e seis mil) habitantes, e o município de Novo Repartimento possui cerca de 77.214 (setenta e sete mil duzentos e quatorze ) habitantes, acumular ambos os municípios sob a guarda do mesmo delegado somente irá sobrecarregá-lo a ponto de poder atrapalhar a devida prestação do serviço público.

Nossa Constituição Federal estabelece em seu art. 144
caput
o seguinte:

Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos.

O Colendo Supremo Tribunal Federal já possui entendimento firmado nesse sentido, onde a designação de delegado para atuação em delegacia de polícia não viola os princípios da separação dos poderes e da reserva do possível:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO -
AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DESIGNAÇÃO DE DELEGADO E SERVIDORES PARA ATUAÇÃO EM DELEGACIA DE POLÍCIA - OBRIGAÇÃO JURÍDICO- -CONSTITUCIONAL QUE IMPÕE AO PODER PÚBLICO A OBSERVÂNCIA DO DEVER CONSTITUCIONAL DA SEGURANÇA PÚBLICA (CF, ART. 144 E SEGUINTES)
- IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS -
VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL - INOCORRÊNCIA -
DECISÃO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA - SUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS QUE DÃO SUPORTE À DECISÃO RECORRIDA - FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS INDISPENSÁVEIS À ATIVIDADE DA POLÍCIA CIVIL - PEDIDO GENÉRICO - INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL - ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS - OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO - CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE - REEXAME DE FATOS E PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - SÚMULA 279/STF - AGRAVO INTERNO PROVIDO, EM PARTE. (RE 1175113 AgR, Relator (a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 29/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-169 DIVULG 03-07-2020 PUBLIC 06-07-2020)

(STF - AgR RE: 1175113 RN - RIO GRANDE DO NORTE 0100168-50.2013.8.20.0154, Relator: Min. CELSO DE MELLO, Data de Julgamento: 29/06/2020, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-169 06-07-2020) grifamos.

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA PARA DESIGNAÇÃO DE DELEGADO E SERVIDORES EM DELEGACIA DE POLÍCIA - OBRIGAÇÃO JURÍDICO-CONSTITUCIONAL QUE IMPÕE AO PODER PÚBLICO O DEVER DE OBSERVÂNCIA DO DEVER CONSTITUCIONAL DA SEGURANÇA PÚBLICA (CF, ART. 144 E SEGUINTES)- IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS - VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL - INOCORRÊNCIA - DECISÃO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA - SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11)- NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM - AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (ARE 1197779 AgR, Relator (a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 25/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-251 DIVULG 18-11-2019 PUBLIC 19-11-2019)

(STF - AgR ARE: 1197779 RN - RIO GRANDE DO NORTE 0000256-45.2011.8.20.0156, Relator: Min. CELSO DE MELLO, Data de Julgamento: 25/10/2019, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-251 19-11-2019).

Por fim, requer o agravante a reforma da multa estabelecida, visto que, esta se deu em desfavor da pessoa do gestor, pois o juízo determinou que seria suportada pela pessoa física da autoridade responsável pela designação.

Ocorre que, este Tribunal de Justiça possui entendimento firmado sobre o assunto, onde existe a impossibilidade de fixação das astreintes em desfavor da pessoa do gestor, devendo estas recair sob a administração pública, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DIREITO A SAÚDE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RESPONSABILIDADE. TRATAMENTO MÉDICO INDISPENSÁVEL À SAÚDE DA AUTORA. ASTREINTES FIXADAS EM VALOR PROPORCIONAL E ADEQUADO. RECURSO DE AGRAVO INTERPOSTO SOB A ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTA DIÁRIA CONTRA O PODER PÚBLICO, BEM COMO A
INCOERENCIA DE IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA CONTRA PESSOA DO GESTOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, APENAS PARA QUE AS ASTREINTES RECAIAM SOBRE O ENTE ESTATAL
. Ação de obrigação de fazer fora movida contra o Estado do Pará, apenas o ente público demandado está legitimado a responder pela multa cominatória.

(TJ-PA - AI: 00029806020178140000 BELÉM, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 19/02/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 22/02/2018) grifado.

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CRIANÇA E ADOLESCENTE. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.TRANSPORTE ESCOLAR. DEVER DO PODER PÚBLICO DE PROVER AS POLÍTICAS SOCIAIS CONSTITUCIONAIS. ASTREINTES RAZOÁVEIS EM RAZÃO DA NÃO COMPROVAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL. POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DAS ASTREINTES. APELAÇÃO IMPROVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM REMESSA NECESSÁRIA PARA LIMITAR O VALOR DA MULTA E AFASTAR A COMINAÇÃO À PESSOA DO GESTOR PÚBLICO. 1. É dever do poder público, em qualquer das 3 esferas da federação, implementar as políticas públicas constitucionais referentes às crianças e adolescentes. Precedentes do STF. 2. A renitência ou descumprimento de ordem judicial implica na cominação de multa ou astreintes, que, no caso, está fixada em patamar razoável, considerando que até a presente data inexiste comprovação, nos autos, do cumprimento da ordem judicial. 3. As astreintes não fazem coisa julgada material e mesmo em sede de execução podem ser modificadas. Precedente do STJ. 4. Em remessa necessária, amolda-se a decisão reexaminada para limitar o valor da multa e afastar a cominação desta à pessoa do gestor. Precedentes do STJ. 4. Apelação conhecida e improvida. Remessa conhecida para reforma parcial da decisão.

(TJ-PA - AC: 00008220520088140076 BELÉM, Relator: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 11/10/2018, 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 19/10/2018)

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe dou parcial provimento, apenas para alterar o valor da multa fixada em caso de descumprimento, para o valor diário de R$ 10.000,00 (dez mil reais) até o limite de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) nos termos de minha decisão ID. 991929 - Pág. 4, determinando também que as astreintes não mais recaiam na pessoa do gestor, devendo estas recair sob a administração pública.

É como voto.

À Secretaria para as providências cabíveis.

Desembargadora
Diracy Nunes Alves

Relatora

Belém, 13/07/2021